Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-42.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701042-42.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALYTA OLIVEIRA BRAGA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por THALYTA OLIVEIRA BRAGA LOPES contra a decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial de Fazenda do DF (processo n. 0720271-71) que concedeu, apenas parcialmente, a tutela antecipada para que a contagem da licença-maternidade seja a partir da alta hospitalar das filhas gêmeas recém-nascidas, ao tempo em que não deferiu a concessão em dobro do período de afastamento (gravidez gemelar) ou, subsidiariamente, em dobro do período para amamentação (Lei n. 8.112/93, Art. 209). Eis o teor da decisão ora revista: Recebo a colho a emenda apresentada sob o id. 65516980. Quanto à tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil condiciona a sua concessão à presença cumulativa de dois requisitos, quais sejam (1) a probabilidade do direito; e (2) o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo. No que tange ao pedido de ampliação do prazo de licença maternidade, correspondente ao dobro do período, em razão de nascimento de gêmeas, bem como concessão de aumento proporcional de tempo de descanso para amamentação, não vislumbro a presença da probabilidade do direito. Isso porque o provimento pretendido não encontra ressonância no ordenamento jurídico, frente ao número de filhos, circunstância fática que, por si só, não autoriza os pleitos em voga. Encontra-se em trâmite, inclusive, o Projeto de Lei 2765/2020, sobre a temática, junto a Câmara dos Deputados, o que implica dizer, por conseguinte, que não há como se acolher tal intento, nesta fase embrionária de tramitação do processo. Por outro lado, entendo viável o pedido de início da contagem da licença - maternidade a partir da alta hospitalar. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios não é refratário a tal situação: “AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE. INTERNAÇÃO DE RÉCEM-NASCIDO EM UTI NEONATAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONTAGEM DA LICENÇA A PARTIR DA ALTA DA INTERNAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Os recém-nascidos necessitaram de cuidados da mãe por tempo integral, porque a convivência com a genitora nos primeiros meses de vida é fundamental para assegurar o desenvolvimento físico, psíquico e emocional saudável da criança. 3. A internação prolongada de bebês com diversos problemas de saúde impede a concretização de uma das finalidades da licença que é a de convivência e estreitamento do laço afetivo entre a mãe e os filhos. 4. O princípio do melhor interesse da criança respalda o adiamento para o termo inicial de licença maternidade em casos que o recém-nascido vai para a UTI. 5. O início da licença maternidade deve ocorrer a partir da saída do recém-nascido da UTI e não da data do parto. O período em que este permaneceu internado deve ser computado como período de licença por motivo de doença de pessoa da família, conforme art. 130, II, e 134 da Lei Complementar 840/2011. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n.1138555, 07169998820188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo aditado) “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INÍCIO DO PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE. INTERNAÇÃO DE RÉCEM-NASCIDO EM UTI NEONATAL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. CONTAGEM DA LICENÇA A PARTIR DA ALTA DA INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC a antecipação da tutela pode ser concedida se houver a probabilidade do direito e o risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a filha da agravante nasceu com síndrome de Down e permaneceu em UTI, tendo alta somente em 30.01.2018. 3. Os recém-nascidos necessitam de cuidados da mãe por tempo integral, pois a convivência com a genitora nos primeiros meses de vida é fundamental para assegurar o desenvolvimento físico, psíquico e emocional saudável da criança. A internação prolongada de bebês com diversos problemas de saúde impede a concretização de uma das finalidades da licença, que é a de convivência e estreitamento do laço afetivo entre a mãe e os filhos. Portanto, em razão do princípio do melhor interesse da criança, a licença maternidade deve se iniciar somente após a saída dos recém-nascidos da UTI. 4. O início da licença maternidade deve ocorrer a partir de 30.01.2018 e não da data do parto. O período em que sua filha permaneceu internada (3 meses e 21 dias) deve ser computado como período de licença por motivo de doença de pessoa da família, conforme art. 130, II, e 134 da Lei Complementar 840/2011. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1096550, 07003310820188079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo aditado). Nesse sentido, vislumbro a probabilidade de direito da parte autora, em observância ao princípio do melhor interesse da criança, tendo em vista que o recém-nascido necessita de cuidados da mãe por tempo integral. É sabido que a convivência com a genitora nos primeiros meses de vida é fundamental para assegurar o desenvolvimento físico, psíquico e emocional saudável da criança. Assim, a espera pela cognição judicial exauriente, consubstanciada pela oitiva da parte ré, trará prejuízo à parte, resultando na presença do requisito autorizador constante do artigo 3o da Lei n. 12.153/2009. Presente o requisito do perigo de dano, uma vez que a privação do necessário convívio com o filho impacta, diretamente, na consolidação do necessário laço afetivo junto à mãe, mormente na fase inicial da vida. Posto isso, DEFIRO o pedido antecipatório, para o fim de determinar ao DISTRITO FEDERAL que promova a contagem do período de licença-maternidade da autora, no tocante às suas filhas gêmeas N.O.B.L e M.O.B.L., nascidas aos 30/11/2019, a partir do dia 30/01/2020, momento em que receberam alta hospitalar. Cite-se, nos termos da lei (...) Sustenta a agravante, em síntese, que a diminuição do tempo de cuidado da criança que é gêmea consiste em patente violação dos princípios constitucionais de proteção à criança e à família, princípios norteadores da licença maternidade. Informa que no que se refere à ampliação da licença-maternidade em caso de gestação de gêmeos, no Brasil, diante de todas as peculiaridades e frente aos princípios constitucionalmente previstos, em decisão administrativa, a Defensoria Pública do Estado do Pará, em decisão favorável, aumentou de 180 dias para 12 meses a licença-maternidade de servidora que teve gêmeos. Aduz que os princípios da dignidade humana e da proteção à infância devem preponderar sobre o princípio da legalidade estrita, que concede tão somente 120 dias de gozo da licença-maternidade, tempo previsto para cuidados com apenas um filho, não sendo previsto o caso de nascimento de múltiplos. Respeitante ao “descanso amamentação”, afirma que o aumento proporcional desse tempo é consequência lógica da previsão da norma. Pela simples semântica da previsão legal, ora, se está disposto que “para amamentar o próprio filho” a mãe tem direito a uma hora de descanso amamentação, para alimentação de filhos o referido tempo deve ser aumentado. Pugna (liminar e mérito) pelo deferimento da tutela de urgência para que: (a) seja concedida a ampliação da licença maternidade, prevista no art. 207 da Lei 8.112/93, à Agravante para que seja estendida até o dia 13 de janeiro de 2021, tempo proporcional ao número de filhos, ou seja, correspondente ao dobro do tempo de licença inicial, que se encerraria inicialmente em 17 de julho de 2020, uma vez que foi mãe de gêmeas, sendo necessária a adequação do tempo de cuidado ao recém-nascido para cada filho como pessoa singular, não sendo possível admitir a diminuição de tempo essencial nos casos de gestação gemelar; ou (b) sucessivamente ao pedido “a”, determinar o aumento proporcional do descanso para amamentação, previsto no art. 209 da Lei 8.122/93, da Agravante quando do retorno ao trabalho, para que seja concedido à mesma, duas horas de descanso diário, já que a amamentação das duas filhas deve ocorrer de maneira plena, cada uma em sua condição de pessoa singular, não sendo possível admitir que o tempo legalmente previsto seja mais uma vez diminuído pela metade para cada filha. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a tutela recursal de urgência. No caso concreto, o nascimento (prematuro) da gêmeas ocorreu em 20.1o.2020, sendo que a licença-maternidade da agravante, a qual findaria em 17.07.2020, foi prorrogada até o dia 30.07.2020 (início da contagem a partir da data da alta hospitalar), por força da medida de urgência deferida (em parte) nos autos originários. A agravante pretende, em síntese, que os prazos legais, seja da licença maternidade, e/ou do “descanso amamentação” sejam contados “em dobro”, em razão do parto gemelar. No que concerne à probabilidade do direito, é de se pontuar que inexiste específico regramento a fundamentar a imediata intervenção judicial na conduta administrativa, a qual se encontra pautada no princípio da legalidade estrita. Entrementes, não compete ao Judiciário, notadamente em juízo de cognição sumária e superficial, suprir eventual omissão legislativa em relação aos prazos de licença nas hipóteses de partos múltiplos. No mais, em relação ao período de descanso para amamentação, a Lei n. 8.112 disciplina: Art. 209. Para amamentar o próprio filho, até a idade de seis meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a uma hora de descanso, que poderá ser parcelada em dois períodos de meia hora. No ponto, urge destacar que: (i) a par da mencionada inexistência de lei concessiva de prazo diferenciado aos benefícios concedidos às gestantes de partos múltiplos, as gêmeas completariam 6 meses em 20.07.2020; (ii) não desponta o perigo de dano imediato, porquanto a genitora se encontra em regular gozo do período legal de afastamento, o qual somente se encerra em 30.07.2020; (iii) não esclarecidas as condições de trabalho no órgão/função da agravante (presencial, remoto, entre outros), diante do atual quadro emergencial (pandemia de COVID 19); (iv) o parcelamento da hora de descanso permitiria a distribuição da atenção da genitora às gêmeas. Nesse quadro, o legislador fixou período considerável (fundamental) de licença, em função da maternidade, e sem qualquer relação direta ou imediata ao número de filhos, de sorte que a aplicação desta equação ao período de licença traria também reflexos de ordem administrativa e previdenciária, sem a necessária norma legal, o que também violaria aludido princípio. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem os pressupostos legais à concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Brasília/DF, 13 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito